Tribunal: TJDFT
Processo: 0727922-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO. PRETENSÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO. ACORDO. CELEBRAÇÃO. COMPOSIÇÃO ATIVA E BENEFICIÁRIOS INCAPAZES REPRESENTADOS E EM LITISCONSÓRCIO COM OS PAIS. MONTANTE AJUSTADO EM FAVOR DOS INFANTES. LEVANTAMENTO. DESNECESSIDADE DE BLOQUEIO ATÉ A MAIORIDADE. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS FILHOS. DEVER DOS PAIS. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE TERGIVERSAÇÃO OU TREDESTINAÇÃO. EXIGÊNCIA DESARRAZOADA. MOVIMENTAÇÃO, SEGUNDO A CONVENIÊNCIA E DELIBERAÇÃO DOS PAIS, COMO GESTORES DO PATRIMÔNIO DOS FILHOS (CC, ARTS. 1.693 e 1.689, II). LEGITIMIDADE. SENTENÇA. LEVANTAMENTO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. CONDIÇÃO FIRMADA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA E DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, a par de já guarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. A ordem constitucional erigiu a família (CF, art. 226) como base da sociedade, dispensado tratamento especial aos filhos (CF, art. 227), firmando que devem ser guarnecidos de modo especial pelo Estado, e, na linha dessas premissas, aos pais foram reservados os direitos e deveres originados do poder familiar (CC, art. 1.630), outrora conhecido como pátrio poder, sendo-lhes assegurado o poder de administrar o patrimônio integrante da esfera jurídica dos filhos menores ou incapazes, nomeadamente na qualidade de administradores e usufrutuários (CC, art. 1.630, incisos I e II) dos respectivos bens, cuja limitação eventual encontra arrimo normativo nas hipóteses descritas no art. 1.693 do Código Civil.
3. Consoante as normas jurídicas que amparam o patrimônio dos filhos menores sob a gestão dos pais, sobressai que, estando os pais dotados do pleno exercício do poder familiar que lhes fora atribuído pelo legislador civil, cabe-lhes o usufruto e a administração do patrimônio dos filhos, com respaldo na regra da proteção integral, tendo em vista cuidarem-se de pessoas em estado de desenvolvimento (Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos 1o e 6o), somente se legitimando a intervenção estatal nas situações expressamente pontuadas ou quando houver disposição de patrimônio imobiliário ou indícios de malversação do patrimônio mobiliário da titularidade dos infantes.
4. Inexistindo elementos indiciários ou probatórios de malversação ou tergiversação do patrimônio dos filhos menores, ausentes ainda as hipóteses de restrição do poder familiar, ou semelhantemente os casos de mitigação do poder de usufruto elencados no art. 1.693 do Código Civil, ou, por fim, circunstâncias em que a pretensão for direcionada à alienação ou a gravar-se bem imóvel, ou ainda no intuito de assumir, em nome dos filhos, obrigações que extrapolem a simples administração, sobressai legítimo o levantamento, pelos genitores, dos valores indenizatórios reservados aos filhos menores à guisa de compensação de danos morais sofridos em sede de viagem internacional, porquanto compete-lhes gerir o patrimônio dos filhos menores segundo a conveniência familiar se não se divisam as situações que legitimam a interseção estatal no ambiente privado da entidade familiar.
5. Conquanto se trate de valores advindos de indenização de dano moral sofrido em viagem internacional, os montantes reservados aos filhos menores, a par da sua baixa expressão, podem ser movimentados segundo a conveniência e deliberação dos genitores, não se legitimando que sejam mantidos reservados em conta bancária, ainda que com remuneração, até que atinjam a maioridade ou em caso de eventual necessidade comprovada, porquanto, não divisada nenhuma das situações pontuadas pelo legislador civil, se afigura excessiva, não condizendo com a intervenção passível de ser realizada pelo estado na condução dos negócios de família, ainda que envolvam filhos menores, pois somente se legitima nas situações em que haja possibilidade de prejuízo aos infantes ou quando envolver a disposição de patrimônio imobiliário (CC, arts. 1.693 e 1.689, II).
6. O Ministério Público, agindo na qualidade de custos legis, não se sujeita ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto usufrui o ente ministerial de isenção legal pertinente às custas e despesas processuais, independemente da posição processual que assume.
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.